Tribunal: TJMT
Processo: 0005986-67.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005986-67.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO OESTE PANTANEIRO-SICOOB FEDERAL - CNPJ: 37.497.245/0001-86 (APELANTE), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO FRANCA ESCOBAR - CPF: 487.580.191-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA de credito BANCÁRIO – lapso temporal superior a 06 anos sem a citação do requerido – prescrição reconhecida – ausência de suspensão da prescrição por falta de citação
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Permanecendo por mais de seis anos sem que a parte credora lograsse êxito em efetuar a citação do devedor, o reconhecimento da prescrição intercorrente é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005986-67.2016.8.11.0041

APELANTE:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO OESTE PANTANEIRO-SICOOB FEDERAL

APELADO:

LUIZ ANTÔNIO FRANCA ESCOBAR

Vistos.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO OESTE PANTANEIRO-SICOOB FEDERAL
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da
3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que nos
autos da Execução de Título Extrajudicial
0005986-67.2016.8.11.0041, ajuizada pelo Apelante em desfavor de
LUIZ ANTÔNIO FRANCA ESCOBAR
,
reconheceu

a prescrição intercorrente das Cédulas de Credito Bancário e julgou extinto o feito sem resolução de mérito (Id. 178988169).

Nas razões do recurso (Id. 178988170), assevera o apelante que,

não há que se falar em prescrição do título de crédito, vez que transcorrido mais de 3 (três) anos desde a prolação do despacho que determinou a citação (26/02/2016), entretanto o título de crédito não está prescrito, já que seu vencimento ocorreu em 27 de junho de 2017.

Pontua ainda que “
merece destaque o fato de que antes disso a credora/recorrente sempre providenciou a realização de diversas diligências nos autos visando a citação do devedor, as quais foram infrutíferas por motivos alheios a sua vontade”.

Preparo recolhido – Id. 179160231.

Não houve a apresentação de contrarrazões, ante a não angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023